Tribunal: TJSP
Processo: 1004711-95.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação Cível – ITCMD – Sucessão – Transmissão causa mortis de imóvel urbano – Herdeiros que informaram, nas declarações do imposto, valor de mercado apurado em avaliação imobiliária datada de 2017, ao passo que os óbitos se deram em 2013 e 2014 – Possibilidade de retificação da declaração, conforme art. 147, §1o, do CTN – Base de cálculo a ser indicada na retificação das declarações –

Ementa:
Apelação Cível – ITCMD – Sucessão – Transmissão causa mortis de imóvel urbano – Herdeiros que informaram, nas declarações do imposto, valor de mercado apurado em avaliação imobiliária datada de 2017, ao passo que os óbitos se deram em 2013 e 2014 – Possibilidade de retificação da declaração, conforme art. 147, §1o, do CTN – Base de cálculo a ser indicada na retificação das declarações – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo – Fisco que não pode exigir, de plano, que os autores retifiquem a declaração utilizando o valor de mercado – Observação, contudo, acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual desconformidade com o valor de mercado, com prévia instauração de processo administrativo e contraditório, nos moldes do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00 – Recurso dos autores provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004711-
95.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes MANOEL
MESSIAS DE ALMEIDA, SEBASTIANA DE ALMEIDA MARTINS, MARIA
FATIMA DO CARMO ALMEIDA MARCAL, MARIA LOURDES ALMEIDA
DOS SANTOS, ANTONIO EUFROSINO DE ALMEIDA, ADEMIR DE
ALMEIDA e BENEDITA MARIA DE ALMEIDA GERMINIANO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024
Apelantes:
MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA E OUTROS
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
ANDRADINA / 2a VARA
Juíza prolatora:
DEBORA TIBURCIO VIANA
VOTO No 27.315
Apelação Cível ITCMD Sucessão Transmissão causa
mortis de imóvel urbano Herdeiros que informaram, nas
declarações do imposto, valor de mercado apurado em
avaliação imobiliária datada de 2017, ao passo que os
óbitos se deram em 2013 e 2014
Possibilidade de
retificação da declaração, conforme art. 147, §1o, do CTN
Base de cálculo a ser indicada na retificação das
declarações Inaplicabilidade do valor venal para fins de
ITBI
Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo
Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da
legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei
para base de cálculo do tributo Fisco que não pode exigir,
de plano, que os autores retifiquem a declaração utilizando
o valor de mercado Observação, contudo, acerca da
inexistência
de
óbice
à
apuração
de
eventual
desconformidade com o valor de mercado, com prévia
instauração de processo administrativo e contraditório, nos
moldes do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00 Recurso
dos autores provido, com observação.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Manoel
Messias de Almeida e demais herdeiros dos bens deixados por ocasião
do falecimento de Euphosino de Almeida e Manoela Rocha de Almeida,
em face do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
3
Em suma, alegam os autores que informaram
na declaração referente ao ITCMD incidente sobre a transmissão do
único bem imóvel os valores venais do IPTU informados pelo Município
de Andradina à época dos óbitos, quais sejam, R$84.030,97 em 2013, e
R$87.410,34 em 2014. Contudo, afirmam que a Fazenda discordou do
valor em questão, imputando o valor de R$110.000,00, notificando-os
para fins de retificação da declaração. Diante desse cenário, argumentam
que a base de cálculo adotada pelo Estado é ilegal, pois o Decreto
Estadual n.o 55.002/09, que conferiu nova redação ao art. 16 do Decreto
Estadual n.o 46.655/02 (RITCMD), ultrapassou o limite legal pertinente
à base de cálculo do ITCMD fixado no art. 13, I, da Lei Estadual no.
10.075/00, ao condicioná-la ao valor venal de referência do ITBI.
Nesses termos, pugnam que o imposto seja calculado com base nos
valores originalmente informados.
O pedido foi julgado improcedente (fls.
189 191), nos seguintes termos:
Pois bem. Sucede que os próprios autores
indicaram, para fins de partilha nos autos de inventário de no
1005474-67.2017.8.26.0024, que o valor do imóvel era de R$
110.000,00, valor este que não se à data, ao menos, do ajuizamento da
ação de inventário. Também os próprios herdeiros indicaram (e isto se
afigura como o principal ponto a dirimir a lide), em suas declarações de
ITCMD 59042321 (fls. 73/77) e 56622683 (fls. 68/72), o valor de R$
110.000,00 como o valor de transmissão do imóvel à época do óbito.
E, se isso decorreu de aparente equívoco dos
inventariantes, desarrazoado que eles próprios aleguem, em sede
judicial, a irregularidade do próprio comportamento que tiveram para
fins de pleitear a anulação do ato: nemo potest venire contra factum
proprium (ninguém pode se comportar contraditoriamente aos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
4
atos).
Há, sim, de se concordar com a argumentação
autoral até certo ponto: a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor
de mercado do bem na data da abertura da sucessão, tal como previsto
na legislação. E, realmente, essa base de cálculo pode inclusive ser a
utilizada para fins de cálculo do IPTU à época da sucessão, tudo nos
ditames da Lei Estadual no 10.705/2000.
Entretanto, se os próprios autores declararam
nas DITCMD 59042321 e DITCMD 56622683 que o valor do imóvel
era distinto, descabido que agora, eles próprios, venham a se insurgir
judicialmente contra as próprias declarações que fizeram. Incumbe aos
autores providenciarem, por primeiro, a retificação dessas declarações
para fazer inserir na base de cálculo o valor de mercado do imóvel à
época do fato gerador. Só então, acaso tal retificação lhes fosse negada
administrativamente pela Fazenda Pública, surgiria a pretensão (teoria
da actio nata) para questionar a negativa.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a ação, com o que EXTINGO o feito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Custas
e
despesas
pela
parte
autora.
Sucumbente, condeno a ré em honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa, conforme artigo 85, §3o, I e §4o, III do CPC.
Apelam os autores (fls. 196 216), insistindo na
ilegalidade da base de cálculo atribuída pela Fazenda. Aduzem, ainda,
que as declarações unilaterais dos herdeiros não afastam a aplicação das
normas de regência do ITCMD, que já foi efetuada a retificação do
ITCMD, e que o valor do imóvel sequer refere-se à data do óbito.
O recurso foi contrariado (fls. 221 225).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 233 236).
Os autores foram intimados a comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
5
alegada hipossuficiência financeira, a fim de justificar o requerimento de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado no recurso, razão
pela qual sobrevieram documentos (fls. 244 255 e 259 261).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, em virtude da documentação
apresentada, concedo os benefícios da gratuidade processual aos
apelantes.
O recurso comporta provimento.
Assim dispõe o art. 147, §1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base
na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
No caso concreto, o erro é verificado no fato de
que o valor de mercado de R$110.000,00 é fruto de avaliação
imobiliária datada de 18/09/2017 (fls. 158), muito após as datas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
6
óbitos de Euphosino de Almeida e Manoela Rocha de Almeida.
Visto que a manutenção da quantia apontada
afrontaria diretamente o art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/2000
(Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação), mostra-se razoável permitir
aos herdeiros a retificação das declarações a fim de que informem o
valor que entenderem cabível, afastando a incidência de base de cálculo
patentemente ilegal.
Noto que a Fazenda já se opôs à retificação das
declarações (fls. 151 e 156 157), mostrando-se existente desde já a
pretensão autoral.
Isso dito, relevante discorrer acerca da base de
cálculo do imposto em discussão.
O ITCMD ostenta como base de cálculo o valor
venal do bem ou direito transmitido, conforme disposto no art. 38 do
Código Tributário Nacional1, e, especificamente em relação ao Estado
de São Paulo, no art. 9.o, § 1.o
, da Lei Estadual n.o 10.705/00:
Art. 9.o A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
1 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
7
§ 1.o Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data
da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Tratando o presente caso de imóveis urbanos,
assim preconiza o art. 13 da mesma lei paulista:
Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito
a ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
Logo,
da
interpretação
dos
dispositivos
supracitados, conclui-se que a base de cálculo do ITCMD para imóveis
urbanos é o valor venal correspondente ao valor de mercado na data do
fato, quantia essa que não será inferior ao valor venal para fins de IPTU.
Como se sabe, para que sejam criados tributos,
o ente tributante deve editar lei ou medida provisória, definindo seus
fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes. No tocante a
impostos, exige a Constituição Federal, em seu artigo 146, III, a, que o
fato gerador, base de cálculo e contribuintes sejam definidos por lei
complementar federal.
O C. Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, o que
confere legitimidade à Lei Estadual no. 10.075/00, que em seu artigo 13,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
8
I, estabelece como base de cálculo do ITCMD valor não inferior ao
fixado para o lançamento do IPTU.
Nessa
medida,
o
Decreto
Estadual
n.o
55.002/09, que conferiu nova redação ao art. 16 do Decreto Estadual n.o
46.655/02 (RITCMD), ultrapassou o limite legal pertinente à base de
cálculo do ITCMD, ao condicioná-la ao valor venal de referência do
ITBI:
Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for
o caso.
Ao impor, por meio de decreto, critério que
extrapola as balizas estabelecidas pela legislação estadual pretérita, o
Executivo Estadual feriu o princípio da legalidade tributária, insculpido
no art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97, II e IV, cumulados
com o §1.o do CTN:
CF - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
CTN - Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
9
(...)
II a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV a fixação de alíquota do tributo e da sua
base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1.o Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.
Esse é o posicionamento desta C. 2.a Câmara de
Direito Público:
ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de
cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no
valor venal do bem, constante do IPTU. Recolhimento de valor com
base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do
ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da
Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu
poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando
o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN.
Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000), no
entanto, de verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal
é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor
venal do IPTU. Insistência da Fazenda na validade do decreto, sem
qualquer prova quanto ao valor de mercado do bem. Repetição devida.
Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
1001926-10.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
(ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para
fins de cobrança do IPTU para os imóveis urbanos e ITR para os
imóveis rurais. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no
10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
10
da base de cálculo promovida pelo Decreto no 52.002/09. Precedentes.
Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não
providos.

(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1001522-30.2017.8.26.0073; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018).
Em suma, não poderia o decreto regulamentar
ter alterado a disposição de lei referente à base de cálculo da exação.
Por tal razão, não há como Fazenda impor aos
autores, de plano, que informem valor diverso daquele apontado no
carnê de IPTU no momento da retificação das declarações. De outro
lado, deve-se registrar que a impossibilidade de determinação, por
decreto, do uso do valor venal de referência do ITBI, não obsta que a
Fazenda apure eventual desconformidade com o valor de mercado nas
datas dos óbitos, em regular processo administrativo, assegurado o
contraditório.
Assim prevê a Lei Estadual no 10.705/00:
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com
valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á
o respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que
poderá impugna-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito
de requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o
pagamento das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se,
no que couber, as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004711-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27.315
11
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora